Tribunal: CARF
Processo: 17613.722329/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.722329/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.823 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
DÉBORA BORGES ALVARENGA DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63. A
moléstia deve constar das hipóteses elencadas na legislação que trata da
isenção por moléstia grave (Lei no. 7.713/1988, art. 6o., inc. XIV). É literal a
interpretação da legislação tributária que dispõe sobre isenção, de acordo com
o artigo 111 do Código Tributário Nacional.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.722329/2012-61
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722329/2012-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 6 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$46.450,60.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 11/06/2012, de fls. 06/09.
...
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 46.450,60, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 0,00.
...
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando, em síntese,
que:
- no que concerne ao lançamento da omissão de rendimentos da fonte pagadora
ENERPREV Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil, no valor
de R$ 3.811,58, informa que os rendimentos pertencem à pessoa com demência
alcoólica;
- em relação à omissão de rendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social,
no valor de R$ 36.630,81, informa que os rendimentos são isentos por tratar-se
de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave;
- em relação à omissão de rendimentos da Fundação Excelsa de Seguridade
Social, no valor de R$ 6.008,21, informa que os rendimentos são isentos por
tratar-se de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
Na fl. 05 consta Resultado de INDEFERIMENTO da Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, datada de 29/10/2012.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
IRPF - ISENÇÃO - MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO - O
documento hábil para comprovar a moléstia grave, para fins de isenção do
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722329/2012-61

Imposto de Renda, é o laudo emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A moléstia deve constar das hipóteses elencadas na legislação que trata da
isenção por moléstia grave (Lei no. 7.713/1988, art. 6o., inc. XIV).
É literal a interpretação da legislação tributária que dispõe sobre isenção,
de acordo com o artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2016 (e-fls. 50), o sujeito
passivo interpôs, em 04/08/2016 (e-fls. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário e que
os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios já juntados aos autos. Cita Jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$46.450,60.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A contribuinte foi cientificada do Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL em 09/11/2012, fl. 31, e apresentou impugnação em 20/11/2012, fl.
02. Trata-se de impugnação tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do
Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos de
recebidos pelo dependente da contribuinte, sujeitos à Tabela Progressiva, no valor de R$
46.450,60,...
...
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722329/2012-61

Os valores mencionados e consolidados por meio do Demonstrativo de Apuração não
foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em questão.
A contribuinte não informou na DIRPF/2009 nem rendimentos tributáveis recebidos de
Pessoa Jurídica, nem de Pessoa Física.
Consta na folha 17 cópia de Certidão de Interdição lavrada em 11/11/2008 que traz as
seguintes informações:
- que a sentença decretando a interdição de Casemiro Barbosa de Freitas é
datada de 03/06/2008;
- que Débora Borges Alvarenga de Freitas foi nomeada sua curadora;
- que a causa da interdição deveu-se à demência alcoólica e que o interditado
estava incapacitado para os atos da vida civil.
De acordo com a Carteira Nacional de Habilitação da contribuinte, fl. 11, verifica-se
que Casemiro Barbosa de Freitas é seu pai. Na DIRPF/2009 ela o declarou como seu
dependente sob o código 51 – A pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte
seja tutor ou curador.
Ressalte-se que a isenção do Imposto de Renda por portadores de moléstia grave recai
sobre proventos de aposentadoria e reforma, conforme dispõe o art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 22/12/1.988, com nova redação dada pelo art. 1o. da Lei no. 11.052, de
29/12/2004, ficando assim regulamentada a questão:
Lei no 7.713/1.988
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos
por pessoas físicas:
......
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
Na página da Receita Federal há o Perguntão IRPF/2009 em que se verifica na pergunta
no. 264:
DOENÇA
GRAVE
—
COMPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO,
APOSENTADORIA
264 — Qual é o tratamento tributário da complementação de aposentadoria,
reforma ou pensão paga a portador de doença grave?
É isenta do imposto sobre a renda a complementação de aposentadoria, reforma
ou pensão, recebida de entidade de previdência privada, Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi) ou Programa Gerador de Benefício Livre (PGBL),
exceto a pensão decorrente de doença profissional, observado o disposto na
pergunta 261 .
A isenção não se aplica aos resgates de entidade de previdência privada, Fapi ou
PGBL.
(Lei n o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6 o , inciso XXI; Lei n o 11.052,
de 29 de dezembro de 2004, arts. 1 o e 2 o ; Decreto n o 3.000, de 26 de março de
1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 39, § 6 o ; IN SRF n o
15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 5 o , § 4 o )
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722329/2012-61

Veja-se o que dispõe o Regulamento do Imposto de Renda RIR no inc. XXXI do art.
39:
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art. 47);
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a
exigir, a partir de 1o de janeiro de 1.996, para reconhecimento de novas isenções, que a
doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na
transcrição do texto legal que se segue:
Lei no 9.250/1.995
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1.996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.”
A Instrução Normativa SRF no 25, de 29/04/1996, tendo em vista as novas disposições
introduzidas pela Lei no 9.250/1.995, estabeleceu em seu art. 5o, parágrafo 2o, que:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença
de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional;
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 10 de 16/05/1996, veio declarar que, em face
de dúvidas suscitadas quanto à interpretação e aplicação do disposto na IN 25/1996
sobre a concessão da isenção de portadores de moléstia grave, a data inicial para o gozo
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722329/2012-61

do benefício seria a data em que a doença foi contraída, quando especificada no laudo
pericial.
De acordo com o exposto anteriormente, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Esclareça-se, ainda, que a Solução de Consulta Interna no. 11 – Cosit, de 28/06/2012,
dispõe:
. a comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. O(s) médico(s)
responsável(is) pela emissão do laudo não necessita(m) de especialização na área
considerada para perícia, devendo possuir conhecimentos na identificação da
moléstia grave prevista no inciso XIV do art. 6o. da Lei no. 7.713, de 1988, ou
seja, que o profissional tenha condições de esclarecer a existência ou não da
moléstia grave;
. o médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina,
integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, pode exercer as atividades periciais, independentemente se
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas específicas de cada ente.
Ainda, no que tange à eficácia do laudo pericial, em seu item 10, estabeleceu que o
documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – o órgão emissor;
II – a qualificação do portador da moléstia;
III – o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de
Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID –10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portadora de moléstia grave, nos
casos de constatação da existência da doença em período anterior à emissão do
laudo;
IV – caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo
pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja
assintomático; e
V – o nome completo, a assinatura, o no. de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no. de registro no órgão público e a qualificação do (s)
profissional (is) do serviço médico oficial responsável (is) pela emissão do laudo
pericial.
A contribuinte anexou aos autos:
Consta na fl. 21 cópia de Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2008, emitido pela ENERPREV –
Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil, em nome da pessoa física
beneficiária de rendimentos do trabalho assalariado Casemiro Barbosa de Freitas, em
que se verifica:
Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte Valores (R$)
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias) 1.330,54
Na fl. 22 há cópia de Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, ano-calendário 2008, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722329/2012-61

– INSS, em nome da pessoa física beneficiária de rendimentos de aposentadoria
invalidez previdenciária Casemiro Barbosa de Freitas, em que se verifica:
Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte Valores (R$)
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias) 36.630,81
(...)
05. Imposto Retido na Fonte 2.284,40
Consta na fl. 16 cópia de Carta de Concessão/Memória de Cálculo da Previdência
Social em que se verifica que foi concedida ao contribuinte Aposentadoria Invalidez
Previdenciária com vigência a partir de 11/09/2007.
Na folha 12 consta documento datado de 08/02/2012 emitido pelo Médico Perito
Previdenciário Tarcísio Moreira Neves, matrícula 1442621, em que se verifica que:
- Casemiro Barbosa de Freitas é segurado aposentado por invalidez desde
11/09/2007, e apresenta quadro de demência alcoólica e incapacidade de gerir os
próprios bens. Sofreu amputação da perna esquerda há mais de 20 anos;
- foi emitido laudo médico em 27/07/2007, CRM 3981, CID F10.9, F07; há
enquadramento com equiparação à paralisia.
Consta na folha 13 documento intitulado Laudo Médico Pericial, datado de 08/02/2012,
emitido pelo Médico Perito Previdenciário Tarcísio Moreira Neves, matrícula 1442621,
em nome de Casemiro Barbosa de Freitas, com as seguintes informações:
- data de início do benefício: 11/09/2007;
- o paciente é portador de paralisia irreversível e incapacitante
- CID 10: F10.9/ F07/ T93;
- fundamentação: amputação parcial de membro inferior esquerdo com graves
alterações do equilíbrio e coordenação motora em geral, com extenso prejuízo à
mobilidade. Tendo em vista o grau de acometimento das patologias, há
equiparação com paralisia;
- data de início da isenção: 11/04/2007;
- a moléstia não é passível de controle.
A contribuinte não anexou aos autos o laudo emitido em 27/07/2007 a que fez
referência o documento de folha 12. No referido documento consta que o laudo médico
de 27/07/2007, emitido pelo médico CRM 3981, trazia os seguintes códigos: CID F10.9
e F07.
Em consulta à Internet verifica-se:
- CID F10.9: Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool -
transtorno mental ou comportamental não especificado
- CID F07: Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença,
a lesão e a disfunção cerebral.
Ressalte-se que no documento de folha 12 consta à mão a informação: “Há
enquadramento com equiparação à paralisia”.
No laudo médico pericial datado de 08/01/2012 consta a informação de dificuldades
motoras de Casemiro Barbosa de Freitas e ainda “há equiparação com paralisia”.
De acordo com a legislação acima transcrita, constata-se que a isenção do Imposto de
Renda recai sobre proventos de aposentadoria ou reforma de portadores de paralisia
irreversível e incapacitante, entre outras.
Ressalte-se que de acordo com o artigo 111 do Código Tributário Nacional a
interpretação da legislação tributária que dispõe sobre isenção deve ser literal:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722329/2012-61

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Desse modo, a expressão referente à doença do dependente da contribuinte “há
equiparação com paralisia” não significa que a moléstia se enquadre na denominação
que a legislação acima traz, qual seja, paralisia irreversível e incapacitante.
Desse modo, não atendidas às exigências da legislação do Imposto de Renda da Pessoa
Física, verifica-se que os rendimentos recebidos pelo dependente da contribuinte, no
valor de R$ 46.450,60, não podem ser considerados isentos do Imposto de Renda
devendo ser mantido o lançamento, nos exatos termos em que efetuado pela
Fiscalização.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação da
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito tributário do presente
processo.
...
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Original